Tribunal: TJDFT
Processo: 0700823-58.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700823-58.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENO SANTOS BORBA AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., SMILES S.A., AMERICAN AIRLINES INC DECISÃO Homologo a desistência do recurso pela parte agravante. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator